Tribunal: TJDFT
Processo: 0739203-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739203-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ZANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ZANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, na ação indenizatória por danos materiais n. 0710373-98.2019.8.07.0006, homologou laudo pericial apresentado nos autos, nos seguintes termos (ID 247044115, na origem): Homologo o laudo pericial de ID. 229973714 e os esclarecimentos de ID. 234968055. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do perito (ID. 223142823). Após, anote-se conclusão para sentença, obedecendo a ordem de conclusão e as preferências legais, nos termos do art. 12, caput, e §2o do Código de Processo Civil. Como preconiza o §1o do referido dispositivo, a lista da ordem cronológica, para acompanhamento, está à disposição das partes e respectivos patronos no seguinte sítio da rede mundial de computadores: pje-processo-apto-julgamento.tjdft.jus.br. O Agravante alega que: 1) o laudo pericial homologado está eivado de vícios, pois extrapola os limites da lide ao incluir expurgos inflacionários não requeridos pela parte autora nem determinados judicialmente; 2) o perito aplicou juros moratórios desde a data do saque/aposentadoria, sem respaldo legal, o que resultou em majoração indevida do valor apurado; 3) os índices utilizados são obscuros e desconexos da metodologia própria de atualização do PIS/PASEP, além de não considerar os rendimentos já creditados; 4) o laudo é inadequado como meio de prova e sua homologação compromete a legalidade e a segurança jurídica do processo. O Agravante alega que o dano que a decisão agravada pode trazer é indiscutível e patente e, por isso, impõe-se a suspensão do feito, no juízo a quo, até o trâmite do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, afastando a homologação do laudo. Subsidiariamente, caso não se entenda pela rejeição integral do laudo, que seja determinada a sua retificação, com estrita observância dos limites da lide e dos parâmetros legais aplicáveis ao cálculo da conta PIS/PASEP, em especial afastando-se a inclusão indevida de expurgos inflacionários e juros moratórios não autorizados. Requer que todas as intimações e notificações, sem exceção, sejam publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, devidamente inscrito nos quadros da OAB/DF sob o no 67.961, consoante disposto nos §§ 2o e 5o do art. 272 do Código de Processo Civil. Intimado a recolher o preparo (ID 76326040), o Agravante procedeu ao recolhimento (ID 76670548). É o relatório. Decido. De início, verifica-se a desnecessidade de intimação da parte agravante, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que a presente decisão não constitui surpresa, ante o entendimento dessa Relatoria a respeito das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 1.015 do CPC. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, bem como segundo o art. 87, III do RITJDFT nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. O presente agravo de instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade ante inexistência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, bem como ausência de subsunção às hipóteses trazidas pelo Tema 988. O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, de modo que o inconformismo da parte não se subsume às hipóteses do art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Isso porque o objeto do recurso é a impugnação ao laudo pericial, matéria que, por si só, não está contemplada no referido rol e tampouco configura, de forma automática, situação de urgência ou de inutilidade do julgamento futuro em apelação. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, admite-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando demonstrada a urgência — entendida como a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação — ou a inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação — isto é, quando a postergação da análise inviabilizaria, na prática, a utilidade do provimento jurisdicional final. Em que pese o decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, a exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso, pois se trata de mero inconformismo em relação ao laudo. No entanto, no caso concreto, não há qualquer demonstração de que a manutenção do laudo pericial até o julgamento da apelação possa causar prejuízo irreparável ou comprometer a eficácia da decisão final. Trata-se de questão que pode ser plenamente reavaliada em momento oportuno, sem risco de perecimento de direito ou de comprometimento da prestação jurisdicional. O pano de fundo do caso trazido à análise diz respeito à natureza probatória, ainda que deduzida na postulação, pois se trata de homologação de laudo. Daí a questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poder ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido é a orientação da 3a Turma: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadasno rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) Também colaciono julgado da 2a Turma nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo interno e pleiteia a gratuidade da justiça para obter a respectiva dispensa do preparo, porquanto se trata de recurso que não exige o seu recolhimento para o juízo positivo de admissibilidade. 2. A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. 3. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação. 4. Inviável a apreciação das alegações de que prova testemunhal é indispensável à solução do caso ou que o juízo de origem deveria ter negado a produção da prova fundamentadamente, uma vez que concernem ao mérito do Agravo de Instrumento não conhecido. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1843390, 07406758920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e notificações sejam publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, devidamente inscrito nos quadros da OAB/DF sob o no 67.961, ressalvadas as limitações e a sistemática do PJe. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 13:29:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador